Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. -A Lei no 8.245/1991 (Lei de locação de imóveis urbanos) prevê, em seu artigo 58, que a competência para conhecer e julgar as ações de despejo é o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. -A competência é territorial, de natureza relativa, de modo que o juiz não poderá decliná-la de ofício. Cabe ao réu ventilar a defesa processual em preliminar de contestação, caso contrário será prorrogada, conforme os artigos 64 e 65 do CPC. Esse entendimento está pacificado na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. -CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.